Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO, NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DEVEDOR. MULTAS. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO.
I. Caso em análise
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o pedido de desvinculação entre o veículo objeto de penhora e os débitos relativos às infrações de trânsito e tributos correlatos ao período em que a posse do bem foi exercida, exclusivamente, pela parte executada, nomeada fiel depositária.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se incumbe ao depositário o ônus referente ao pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao automóvel que, embora penhorado, permaneceu sob a sua posse.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo pagamento das multas resultantes de infrações de trânsito cometidas, bem como dos débitos tributários relativos ao bem vencidos e não pagos no período anterior à transferência da posse do veículo ao credor, deve ser imputada, exclusivamente, à parte devedora, nomeada depositária do bem.
4. Apesar da penhora recaída sobre o veículo, a parte devedora continuou ostentando a condição de proprietária do bem, além de usufruir de sua posse direta, visto que nomeada a sua fiel depositária.
5. Dado que os débitos tributários relativos ao não pagamento do IPVA possuem natureza jurídica de dívida propter rem, resta inviável o pleito relativo à desvinculação entre o veículo e o crédito devido à Fazenda Distrital, resguardado ao credor, contudo, a possibilidade de sub-rogação dos valores no preço de venda ou adjudicação do bem.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, §2o e §3o.
Jurisprudência relevantes citada: Acórdão 1183696, 0720091-71.2018.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL ; Acórdão 610064, 20100020178400AGI, Relator(a): ANTONINHO LOPES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2011.